Tribunal: TJDFT
Processo: 0740683-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CARACTERIZADA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O argumento de coação moral irresistível, caracterizado pelas supostas ameaças sofridas pela apelante, não é causa de absolvição, pois ela dispunha de meios legais para buscar a solução adequada ao caso. Podia agir conforme o direito, mas optou pelo ilícito.
2. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
3. A existência de ações penais em andamento, ainda que em fase recursal, não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas, para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.